Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS TÍPICAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A via da impugnação à penhora, em regra, não comporta discussão sobre matérias típicas de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, tais como os supostos vícios do negócio jurídico, prática de agiotagem e excesso de execução, sobretudo quando sequer é evidente a alegada quitação do débito.
2. A impugnação até poderia ser analisada como exceção de pré-executividade, não fosse, no caso, a inadequação da via processual, uma vez que a alegação de pagamento do débito não reconhecido pelo credor demanda dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.